Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-48.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de majoração de alimentos em favor da infante a serem prestados pelo avô materno e avô paterno.

2. A obrigação de prestar alimentos com fundamento no parentesco é recíproca entre os familiares e, dentro da linha reta de parentesco, não é limitada pelo grau na distância da relação entre ascendentes e descendentes (art. 1696 do Código Civil).

3. Ressalte-se que o dever aludido é, ao mesmo tempo, sucessivo e subsidiário. Com efeito, a ausência de parentes em determinado grau possibilita que os do grau seguinte, sucessivamente, assumam esse dever. Além disso é possível estender, em caráter subsidiário, a prestação de alimentos ao parente de grau imediatamente superior sem exonerar o devedor originário (art. 1698 do Código Civil).

4. No caso, os alimentos eram prestados pelo genitor da infante. No entanto o provedor faleceu sem deixar recursos para a filha, e a genitora não conta com rendimentos mensais suficientes para arcar com todas as despesas. Por isso, requereu a condenação dos avós à prestação de alimentos.

5. Na fixação de alimentos deve ser considerada a necessidade do alimentado, de modo a proporcionar com o devido equilíbrio e senso de proporção, o montante da prestação pretendida, sem que a fixação seja procedida em valor ínfimo ou desproporcional. Ademais, esse procedimento preserva também o provedor de eventuais excessos.

6. Não há justificativa para a majoração pleiteada pela ora recorrente, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 2,22 (dois vírgula vinte e dois) salários mínimos dividido igualmente entre os dois avós.

7. Recurso conhecido e desprovido.